Tribunal: STF
Processo: AI 96681
Classe: AI
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-03-20
Data de publicação: 1984-03-20

Ementa:
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DE FUNCIONÁRIO DO BANCO DO BRASIL.
AÇÃO RESCISÓRIA CONTRA DECISÃO QUE ACOLHEU O PEDIDO DO ENTÃO
RECLAMANTE. JULGADA IMPROCEDENTE, HOUVE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
BASE EM AFRONTA AO ART-153, PARAGRAFOS 2. E 3., DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. SUA INADMISSIBILIDADE, A CONSIDERAÇÃO QUE NÃO HOUVE
PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.